Tribunal: STM
Processo: 7000617-47.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000617-47.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: WENDRICK LINO DOS SANTOS E ALEX COSTA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo ministerial, para manter inalterada a Sentença
absolutória vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d981f536
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.º 7000617-47.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ALEX COSTA DA SILVA e WENDRICK LINO DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. USO INDEVIDO DE INSÍGNIA. ART. 171 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DOLO NÃO
CONFIGURADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PUBLICIDADE DO PROCEDER ATRIBUÍDO
AOS ACUSADOS. INEXPRESSIVIDADE DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
NECESSÁRIA ANÁLISE ENTRE O DIREITO DE LIBERDADE E A PUNIÇÃO EXCESSIVA.
REJEIÇÃO DO APELO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DO 'DECISUM' HOSTILIZADO.
DECISÃO UNÂNIME.
In casu, constata-se, indene de dúvidas, a ausência do elemento subjetivo do tipo,
sendo esta deliberação de violar a lei indispensável para a configuração do crime de
uso indevido por militar de uniforme, de distintivo ou de insígnias (art. 171 do CPM).
A conduta de utilizarem os agentes distintivo ou insígnia de graduação diversa das
quais lhes são de direito perante civis foi de inexpressiva relevância fática e baixa
relevância jurídica, uma vez que seu uso se deu perante civis e não militares,
circunstância que evidencia a mínima usurpação ao bem jurídico consistente na
autoridade militar.
Deve, pois, o Magistrado exercer os cuidados necessários quando da elaboração de
sua decisão, especialmente naquilo que se refere à análise entre o direito de
liberdade do cidadão e a punição excessiva e desnecessária de comportamentos
que não possuem a relevância exigida pela legislação penal sancionatória.
Não provimento da Apelação. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo ministerial,
para manter inalterada a Sentença absolutória vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, por unanimidade, decidiu pela
improcedência do pedido condenatório contido na Denúncia, para absolver os acusados ALEX COSTA DA
SILVA e WENDRICK LINO DOS SANTOS da imputação da prática do crime de uso indevido por militar de
uniforme, de distintivo ou de insígnias, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
O Parquet castrense ofereceu a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM) nos seguintes termos, in

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d981f536
verbis:
"1º Fato - No mês de agosto de 2018, ALEX COSTA DA SILVA, consciente e
voluntariamente, falsificou, no todo, o ofício de fl. 291, fato atentatório à Administração
Militar. Narra o caderno investigatório que naquele mês, ALEX COSTA DA SILVA, então
Soldado do efetivo variável do Exército Brasileiro, servindo no Batalhão de Polícia do
Exército em Brasília - BPEB, valendo-se da facilidade de acesso a um dos carimbos do
Comandante daquela Organização Militar, confeccionou o ofício de fl. 292 dos presentes
autos. O teor do ofício falsificado consubstanciava-se em solicitação formal de relação de
alunos nascidos entre 1998 e 2001, dirigida a colégios do ensino médio.
Ainda em seu texto, o mencionado ofício, datado de 28 de agosto de 2018, informava a
sua própria validade por 30 (trinta) dias, determinava a juntada de folha com a assinatura
de alguns professores da unidade de ensino médio destinatária e continha a assinatura
do Comandante do BPEB à época dos fatos, o TC de Infantaria, Marcelo Massetti Pereira.
Submetido a perícia técnica realizada pelo Pelotão de Investigação Criminal do BPEB, os
peritos signatários atestaram a inautenticidade da assinatura do Comandante de
Batalhão de Polícia do Exército naquele ofício constante, bem como a inautenticidade do
próprio ofício, conforme laudos periciais de fls. 84 a 99 e 131 a 138.
2º e 3º Fatos - De posse daquele ofício (de fl. 29) e de uma cópia dele, no dia 06 de
setembro de 2018, os então militares, ALEX COSTA DA SILVA e WENDRICK LINO DOS
SANTOS, de forma consciente e voluntária, previamente ajustados, em unidade de
desígnios e em clara divisão de tarefas, trajando uniforme do Exército Brasileiro e, cada
um usando insígnias de graduação superior à que efetivamente detinham na Força
Terrestre, fizeram uso tanto do ofício que foi falsificado pelo primeiro denunciado, como
também da referida cópia daquele documento público. Naquela data, ALEX COSTA
DA SILVA usou a insígnia de Cabo do Exército Brasileiro, sendo, na verdade,
Soldado do Efetivo Variável, enquanto WENDRICK LINO DOS SANTOS usou a
insígnia de Soldado do Efetivo Profissional, sendo ele Soldado do Efetivo
Variável, ambos servindo no Batalhão de Polícia do Exército, situado em
Brasília. Assim fardados, identificando-se como Cabo e Soldado Antigo do BPEB,
os denunciados dirigiram-se aos seguintes estabelecimentos de ensino médio do DF e
entorno, onde entregaram o mencionado ofício e a referida cópia: Colégio Estadual
Salomão Elias Abdon, situado em Santo Antônio do Descoberto-GO; e Centro Educacional
Myriam Ervilha, localizado em Samambaia-DF. O Diretor do Colégio Estadual Salomão
Ellias Abdon entregou-lhes a relação de alunos nascidos entre 1998 e 2001, como se pode
verificar às fls. 33 a 42 dos presentes autos. Entretanto, ao desconfiar da veracidade do
ofício de fl. 29, o Diretor do Colégio Myriam Ervilha comunicou o Comandante do BPEB
sobre tal suspeita, o que desencadeou o deslinde de toda trama. Dessa forma, sendo
objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas dos denunciados, estão eles
incursos nas penas dos seguintes tipos penais:
1. ALEX COSTA DA SILVA, incurso na sanção prevista na primeira parte do preceito
secundário do art. 311 do Código Penal Militar (falsificação material de documento
público), por força do artigo 9º, inciso II, letra "e", do CPM, bem como na sanção prevista
no art. 171 c/c art. 9º, I, c/c arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar; e
2. WENDRICK LINO DOS SANTOS, incurso na sanção prevista na primeira parte do
preceito secundário do art. 315 do Código Penal Militar (falsidade ideológica), por força do
artigo 9º, inciso II, letra "e", do CPM, bem como na sanção prevista no art. 171 c/c art.
9º, I, c/c arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar.
Isto posto, requer o Parquet Militar a citação dos denunciados, sob pena de revelia, para
responderem aos termos da presente ação penal militar, cujos pedidos condenatórios
espera, ao final, sejam julgados procedentes.".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d981f536
Constam do Inquérito Policial Militar, que subsidiou a Ação Penal Militar, os seguintes documentos de
relevância:
Relatório de Levantamento de Dados nº 05 - 28/9/2018 (evento 1, documento 1, fls. 6/9, do IPM);
●
Ofício do BPEB (evento 1, documento 1, fls. 22/28, do IPM);
●
Relatório do IPM (evento 1, documento 3, fls. 25/29, do IPM);
●
Solução de Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 3, fl. 31, do IPM);
●
Folhas de alterações dos acusados (evento 17 do IPM);
●
Boletim Interno BPEB nº 10 de 15/1/2019, constando o licenciamento do ex-Sd ALEX COSTA E SILVA por
●
término de serviço militar obrigatório (evento 31, fls. 17/18, do IPM);
Boletim Interno BPEB nº 37 de 22/2/2019, constando o licenciamento do ex- Sd WENDRICK LINO DOS
●
SANTOS por término de serviço militar obrigatório (evento 31, fls. 20/21, do IPM); e
Folha de Antecedentes Criminais dos acusados (eventos 32 e 35 APM).
●
A Denúncia foi recebida em 31/7/2019 (evento 1, documento 2, da APM), e as citações dos acusados
WENDRICK LINO DOS SANTOS e ALEX COSTA DA SILVA foram realizadas, respectivamente, em 8/8/2019
(evento 26 da APM) e 13/8/2019 (evento 34 da APM).
Em 20/8/2019, foram inquiridas, em Juízo, as seguintes testemunhas arroladas pelo Órgão Acusatório
(eventos 36/37 da APM): Marcelo Massetti Pereira, José Aldias Serra, Estela Vieira da Silva, Maria José de
Sousa Santos e Eliene Alves Sobrinho Brito.
Arrolados pela Defesa (eventos 42 e 44 da APM), as testemunhas Marcelo José Vieira Júnior e Sd Mattos
Henrique Soares Feito foram inquiridas pelo CPJ/Ex em 10/10/2019 (eventos 70 e 71 da APM).
Os acusados foram interrogados em sessão judicial realizada em 20/11/2019 (evento 93, documentos 2 e
3, da APM). Após a inquirição, ainda em audiência, consultadas para fins do art. 427 do CPPM, as partes
nada requereram (evento 94 da APM).
O MPM, em Alegações Escritas, com base nas provas documental, testemunhal e na confissão dos
acusados, requereu a condenação de ALEX COSTA DA SILVA pela prática dos crimes de falsidade
documental, nos termos do art. 311, e uso de uniforme com insígnia de graduação superior, com fulcro
no art. 171, este último c/c art. 53 e art. 79, todos do CPM.
Em relação ao acusado WENDRICK LINO DOS SANTOS, requereu a absolvição do crime de uso de
documento falso (art. 315, CPM), por entender seu desconhecimento sobre a falsidade do ofício
apresentado na instituição de ensino. Entretanto, diante das provas, requereu a condenação pela prática
do crime de uso de uniforme com insígnia de graduação superior, previsto no art. 171 c/c art. 53, ambos
do CPM. Por fim, manifestou interesse em realizar a sustentação oral das suas alegações (evento 97 da
APM).
Por sua vez, a Defesa (evento 101 da APM) requereu a absolvição de ALEX COSTA DA SILVA em relação
ao delito do art. 311 do CPM, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM, por considerar impossível a
ocorrência do crime, pois a falsificação foi grosseira, e, portanto, inapta a causar prejuízo. Quanto ao
delito do art. 171 do CPM, requereu a absolvição por considerar irrelevante o uso da insígnia de
graduação superior frente a civis, devendo ser aplicado o princípio da insignificância ao caso (ausência de
tipicidade material).
Quanto ao acusado WENDRICK LINO DOS SANTOS, requereu absolvição do delito do art. 315 do CPM, nos
termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por ausência de dolo. Em relação ao delito do art. 171 do CPM,
requereu também a absolvição em razão da irrelevância jurídica do uso de insígnia diversa da permitida
pelo acusado, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância ao caso (ausência de tipicidade
material).
Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, haja vista
serem os réus primários e de bons antecedentes, e ainda postulou pela concessão da suspensão
condicional da pena, nos termos dos arts. 84 e 85, ambos do CPM.
Em 2/6/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por unanimidade, considerar
parcialmente procedente o pedido condenatório contido na exordial, para condenar o acusado ALEX

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d981f536
COSTA DA SILVA pela prática do crime do art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
reconhecendo seu direito ao sursis, pelo período de prova de 2 (dois) anos, aceitas as condições expostas
no corpo da sentença, e absolver o acusado WENDRICK LINO DOS SANTOS da imputação de ter praticado
o crime previsto no art. 315 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Caso revogado ou não aceito o benefício pelo acusado ALEX COSTA DA SILVA, o cumprimento da sua
pena ocorrerá em regime aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Também decidiu o CPJ, por unanimidade, considerar improcedente o pedido condenatório contido na
Denúncia, para, com base no art. 439, "b", do CPPM, absolver os acusados ALEX COSTA DA SILVA e
WENDRICK LINO DOS SANTOS da imputação do crime do art. 171 do CPM.
Na mesma data, a Sentença foi lida, assinada e tornada pública.
Irresignado, o Órgão acusatório interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação em 22/6/2020 (evento
154 da APM). Em suas Razões (evento 163 da APM), pugnou pela reforma da Sentença recorrida e pela
condenação dos apelados como incursos na pena do crime de uso indevido por militar de uniforme, de
distintivo ou de insígnias (art. 171 do CPM).
Em Contrarrazões, datadas de 20/8/2020, a DPU pugnou pela improcedência do Apelo ministerial em
todos os seus termos, bem como pela manutenção do Decisum de primeira instância (evento 168 da
APM).
Na mesma data, o Órgão defensório apresentou Razões de Recurso Adesivo (evento 163 da APM) em
defesa do ex-Sd ALEX, sendo que, em 24/8/2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM decidiu pelo não recebimento do Apelo defensivo na modalidade adesiva (evento 171 da APM).
Em 26/8/2020, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença condenatória para a Defesa (evento 172 da
APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto
de Bortolli (evento 6), manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo ministerial, a fim de
que a Sentença absolutória do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM
seja reformada, com o objetivo de ser ditada a condenação dos ex-Soldados do Exército ALEX COSTA DA
SILVA e WENDRICK LINO DOS SANTOS, pela prática do delito de uso indevido por militar de uniforme,
distintivo ou insígnia, consoante previsão ínsita no art. 171 do CPM.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

MÉRITO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, tendo como alvo a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 2/6/2020, que absolveu
os ex-Soldados do Exército ALEX COSTA DA SILVA e WENDRICK LINO DOS SANTOS da imputação do delito
de uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia (art. 171 do CPM), com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Contudo, desassiste razão ao Órgão acusatório.
Inicialmente, importa destacar que a análise a ser feita neste processo consiste na verificação de os

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d981f536
agentes terem ou não praticado o delito de uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia,
vez que há no mesmo Decisum proferido pelo Juízo de primeira instância condenação de ALEX COSTA DA
SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de falsificação de documento previsto no
art. 311 do CPM.
A supracitada peça acusatória, em síntese, narra que os acusados, trajando uniforme do Exército
Brasileiro e, cada um usando insígnias de graduação superior à que efetivamente detinham na
Força Terrestre, de posse de ofício falsificado pelo primeiro apelado, ALEX COSTA DA SILVA,
compareceram aos estabelecimentos de ensino do DF e entorno, Centro Educacional Myriam Ervilha e
Colégio Estadual Salomão Elias Abdon, com a finalidade de apresentar o mencionado documento.
Na ocasião, ALEX COSTA DA SILVA usou a insígnia de Cabo do Exército Brasileiro, sendo, na
verdade, Soldado do Efetivo Variável, enquanto WENDRICK LINO DOS SANTOS usou a insígnia
de Soldado do Efetivo Profissional, sendo ele Soldado do Efetivo Variável, ambos servindo no
Batalhão de Polícia do Exército, situado em Brasília.
Na instrução processual, os fatos narrados na exordial foram confirmados por meio das provas
documentais, testemunhais, bem como pelas confissões dos acusados.
O acusado ALEX COSTA DA SILVA confessou, em Juízo, que teve a ideia de prestar informações sobre
alistamento militar a alunos do colégio, por meio de palestras. Assim, mesmo tendo consciência da
ilicitude, falsificou o documento do quartel para que fosse possível ter acesso às escolas, com o fim de
divulgar informações do alistamento militar. Afirmou ter convidado o Soldado do efetivo variável
WENDRICK LINO DOS SANTOS pela amizade que tinha com ele no quartel. Relatou, ainda, não ter
revelado ao seu colega que o documento utilizado havia sido falsificado, e o convidou para a "missão".
Para dar maior credibilidade a sua empreitada, confirmou que usou a divisa de cabo no seu
uniforme, e comentou com o ex-Sd LINO que este poderia usar a divisa de soldado do efetivo
profissional, graduações que não condiziam com as suas respectivas realidades (evento 93,
documento 2, da APM).
Por sua vez, em depoimento judicial, o acusado WENDRICK LINO DOS SANTOS também confessou as
condutas descritas na Denúncia, sendo seu depoimento harmônico com o depoimento do primeiro
acusado (evento 93, documento 2, da APM). Todavia, afirmou não saber que o documento utilizado para a
missão era falso. Explicou que leu o ofício, e por conter assinatura e carimbo do comandante, acreditou
que era verdadeiro, e que a missão de ir à escola era oficial. Confirmou a versão do acusado ALEX
COSTA sobre terem usado divisas da farda acima das suas respectivas graduações, pois, no
seu entender, o teor do documento amparava tal situação. Por fim, reiterou que o objetivo da
missão era somente incentivar os alunos a aderirem à carreira militar.
As oitivas das testemunhas arroladas pelo Parquet castrense, os civis José Aldias Serra (diretor do Centro
Educacional Myriam Ervilha); Estela Vieira da Silva (vice-diretora do CED Myriam Ervilha); Maria José de
Sousa Santos (chefe de secretaria do CED Myriam Ervilha); e Eliene Alves Sobrinho Brito (funcionária do
colégio Salomão Elias Abdon) ratificam as confissões dos acusados, todavia, para todas elas, restou
indiferente a circunstância de terem os agentes utilizado distintivo ou insígnia de graduação
diversa das quais lhes são de direito.
No tocante à conduta perpetrada pelo ex-Sd Alex quanto à prática do crime capitulado no
art. 171 do CPM, certamente o acusado o praticou em termos formais, pois é inegável que,
sendo um Soldado EP e vestindo-se de Cabo, infringiu a norma referida. Todavia, existem
particularidades que não recomendam sua apenação por este crime.
A utilização da insígnia de graduação de cabo, sendo ele soldado, foi de inexpressiva relevância
fática e baixa relevância jurídica, uma vez que seu uso se deu perante civis e não militares,
circunstância que evidencia a mínima usurpação ao bem jurídico consistente na autoridade
militar.
Situação diversa foi por mim examinada no julgamento proferido nos autos do Recurso de Apelação nº

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d981f536
0000292-90.2013.7.01.0201[1], no qual atuei como Revisora, sedo, inclusive, o mesmo processo aqui
citado pelo MPM em Razões de Apelo, situação em que este Tribunal decidiu condenar o ex-MN
FRANCISNALDO DOS SANTOS RAMALHO pela prática do delito previsto no art. 171 do CPM, em virtude de
ter este se apresentado a bordo vestindo o uniforme correspondente à graduação superior de Cabo,
momento em que foi preso em flagrante por militares que estavam em serviço no quartel.
Naquela ocasião, o uso indevido do fardamento se deu perante os próprios militares do
próprio quartel e não diante de civis.
Para Célio Lobão "o delito previsto no art. 171 do CPM é propriamente militar e de mera conduta,
satisfazendo-se a tipicidade penal com o simples uso do uniforme , quando dele tomar conhecimento
ao menos uma pessoa." [2]
No mesmo sentido, segundo Neves e Streifinger (2012)[3], o uso de insígnia de graduação superior "[...]
deve ser capaz de provocar o engodo, de levar à confusão, sem o que os bens tutelados não
estarão em risco [...]".
Como se observa, in casu, o fato de o agente ter utilizado insígnias que o identificaram como Cabo
perante os civis das escolas nas quais esteve presente não foi capaz de iludir ou confundir quaisquer
deles. Situação absolutamente diferente seria externar tal circunstância diante de militares,
indiscutivelmente capazes de distinguir a ilegalidade apresentada.
Ademais, in specie, entendo ser admissível o reconhecimento excepcional da incidência da
insignificância, conforme sustenta a Defesa, haja vista a ausência ou mínima lesividade ao bem jurídico
tutelado pela norma penal militar.
Nesse ponto, bem observou o Juízo de primeira instância quando firmou a Sentença que absolveu o ex-Sd
Alex da imputação do tipo penal em comento, in verbis:
"No caso em tela, é possível abraçar-se à tese levantada pela DPU de aplicação do princípio da
insignificância, na medida em que, a efetiva usurpação à autoridade militar foi diminuta,
subiu o acusado apenas uma graduação, entre as iniciais, tudo no bojo da falsa representação
de um ar de importância para dar fidedignidade a uma missão inventada, da qual o próprio
acusado ALEX imbui-se, quiçá até com um certo romantismo e boa-vontade.". (Grifo nosso.)
A propósito, o Órgão defensório foi pontual ao defender o acerto da Sentença absolutória ad piso, in
verbis:
"[...] Nota-se, portanto, que o uso da insígnia de graduação superior foi de mínima relevância
fática e absolutamente nenhuma relevância jurídica, dado que seu uso se deu perante civis e
não militares. Assim, para os civis, não faria diferença, e portanto não teve relevância, o
sujeito apresentar-se como Cabo ao invés de Soldado EP.
Nas situações em que a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal
incriminadora é reduzido ou inexistente (princípio da insignificância ou da bagatela), estará
ausente a tipicidade material, apesar da conduta ser formalmente típica. Em razão da
constelação de valores que norteia o ordenamento jurídico, a ausência ou diminuta lesividade ao bem
jurídico afasta a aplicação da norma penal, fazendo que tal fato deixe de ser considerado crime.
A fim de estabelecer critérios precisos e reduzir o grau de interpretação do aplicador da norma ao caso
concreto, nossos tribunais superiores vêm aplicando o princípio da insignificância orientado pelos
seguintes critérios:
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada [...] (RHC 163009 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 07/12/2018).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d981f536
Assim, em que pese o primeiro apelado ter de fato praticado o delito, em termos formais, a tipicidade
deve ser excluída, em razão da limitadíssima lesividade da conduta, desaguando assim, na
aplicação do princípio da insignificância. [...]". (Grifos nossos.)
Por outro lado, os autos deste processo demonstram que a "missão" criada pelo ex-Sd Alex, que apesar
de empregar meios ilegais para proveito do seu intento, falsificando documento oficial (conduta já
reprimida com sanção apenatória de 2 (dois) anos de reclusão) e comparecendo fardado de forma
indevida nas referidas instituições de ensino, não estava maculada de má-fé. Antes, no seu
entender, por uma visão idealizada de senso de justiça e de desinformação dos alunos,
precisava levar ao conhecimento dos estudantes daquelas escolas, como forma de motivá-los ao ingresso
na carreira militar, informações sobre os benefícios oferecidos pelas Forças Armadas, especialmente pelo
Exército Brasileiro, instituição que representava naquele momento.
Ademais, não é contraproducente lembrar o cuidado necessário que deve exercer o Magistrado quando
da elaboração de sua decisão, especialmente naquilo que se refere à análise entre o direito de liberdade
do cidadão e a punição excessiva e desnecessária de comportamentos que não possuem a relevância
exigida pela legislação penal sancionatória.
Firmado nesse raciocínio, afirma Cezar Roberto Bitencourt que "É indispensável uma efetiva
proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção
estatal (pena aplicável)."[4]
Por tais razões, não vislumbro merecer reparo a Decisão a quo que absolveu o ex-Sd ALEX da prática do
uso indevido de uniforme por militar em razão da ausência de tipicidade material.
Quanto ao ex-Sd Wendrick Lino dos Santos, restou comprovado nos autos, conforme suas declarações
quando interrogado, que, além de considerar o documento utilizado como sendo verdadeiro, haja vista
conter assinatura e carimbo do comandante, acreditou que a "missão" criada pelo ex-Sd Alex seria oficial,
circunstância que, no seu entender, lhe autorizava a utilização do distintivo de soldado do
efetivo profissional, sendo ele soldado do efetivo variável.
Com efeito, aqui verifica-se, indene de dúvidas, a ausência do elemento subjetivo do tipo, sendo esta
deliberação de violar a lei indispensável para a configuração do crime de uso indevido por militar de
uniforme, de distintivo ou de insígnias (art. 171 do CPM).
Nesse sentido, anoto a diligente e cuidadosa fundamentação adotada pelo Colendo Conselho Permanente
de Justiça ao justificar a absolvição do réu da imputação delitiva, conforme verifica-se, in verbis:
"[...] quanto ao acusado LINO, este aderiu o convite do Soldado ALEX para ir às escolas, porém
nada sabia sobre a falsidade do documento que lastreava a "missão" (v. depoimento do acusado
ALEX, evento 93, vídeo 2, a partir do minuto 10:40), deverá ser absolvido. Evidencia-se a
ausência de elemento subjetivo do tipo, não sabendo da falsificação e portanto, não tendo a
representação correta da realidade, em outras palavras, tinha por verdadeiro o documento.
Por fim, por uma questão de coerência jurídica, deve o acusado LINO ser absolvido do crime
do art. 171 do CPM. É perceptível que o segundo acusado agiu emulando a vontade do
primeiro, chegando a usar por sugestão deste, talvez aliado a uma pequena vaidade própria,
simples insígnia de Soldado EP, devendo-se novamente a tese da DPU prevalecer, pois qual
seria a grande usurpação à autoridade militar decorrente do uso da insígnia neste caso? A
considerar o conceito de "graduação" insculpido no estatuto castrense (§3º do art. 16 da Lei nº 6880/80),
embora haja pequena diferença no grau hierárquico, ambas insígnias (efetivo variável e efetivo
profissional) referem-se a mesma qualidade de soldado. Houvesse propósito escuso, ou tivesse o
fato ocorrido em outras circunstâncias, certamente que deveria ser reafirmada a norma penal do art. 171
do CPM.
Registre-se que embora formalmente tenha sua conduta correspondido ao tipo do art. 171 do
CPM, a realidade é que o bem jurídico protegido por este, a autoridade militar, não chegou a
ser arranhado de forma a ser legítima uma resposta na seara criminal. Estivesse o acusado LINO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/04/2021 21:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d981f536
ainda servindo, seria o caso de aplicação de uma punição disciplinar, precedida, naturalmente, da devida
apuração administrativa. [...]". (Grifos nossos.)
Diante de tais evidências, descabe considerar que o ex-Sd LINO, de forma livre e consciente, tenha
praticado o crime em comento.
Na realidade, a situação apresentada traduz uma atitude impensada e desmedida de um jovem que
acreditou estar cumprindo uma "missão" de certa relevância coordenada pelo colega de farda.
Além da inexistência da vontade subjetiva do agente em praticar o tipo penal em questão, não houve
lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal militar, de modo a tornar legítima uma resposta na
seara criminal.
Restam, portanto, infundadas as alegações apresentadas pelo Órgão acusatório, sendo a absolvição do
ex-Sd LINO medida que se impõe, conforme determinou o Decreto absolutório emanado pelo Juízo de
primeiro grau.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo ministerial, para manter
inalterada a Sentença absolutória vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1]EMENTA: APELAÇÃO. MPM. USO INDEVIDO POR MILITAR DE UNIFORME, DISTINTIVO OU
INSÍGNIA. DOLO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO.
DEFESA. LAUDO PERICIAL. IMPUTABILIDADE. DESACATO A SUPERIOR. TIPO PENAL VÁLIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. PRESCRIÇÃO.
1. Incorre no crime previsto no art. 171 do CPM o militar que usa uniforme com distintivo de
graduação superior à qual faz jus.
2. As constantes punições durante o curso e o fato de responder a processo penal obstam a
promoção, sendo norma de conhecimento dos militares. O elemento subjetivo sobressai na
medida em que a graduação atual do militar consta na Caderneta-Registro.
(...). Decisão unânime.
[2] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006.
[3] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar.
2. ed. São Paulo: Saraiva 2012.

[4] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral: arts. 1° ao 120. 26.
ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. v. I. E-book.